Tribunal: TJPA
Processo: 0019870-45.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019870-45.2011.8.14.0401

APELANTE: EDNEI MARCIO TEIXEIRA SILVA, JUCELIO GONCALVES RAFAEL, MANOEL GENTIL POMPEU GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. SUPERVENIENTE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EXAMINADA COM BASE NA PENA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAPSO TEMPORAL EFETIVADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.

- Os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no Art. art.155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto. Com efeito, a pena apresentada não se encontra mais sujeita a qualquer aumento, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade em questão.

- Constata-se que a prescrição efetiva, “se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”, conforme pena supra observada, no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

- Nota-se que transcorreu um período superior a 4 (quatro) anos entre as causas interruptivas relativas à data da publicação da sentença condenatória recorrível até o dia de hoje, na sessão ordinária de julgamento pelo plenário virtual do ano de 2023.

- Sendo assim, diante da pena in concreto, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática do crime em questão, não sendo possível submeter os recorrentes a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
declarar de ofício extinta a punibilidade quanto a prática do crime previsto no Art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, imputado aos recorrentes EDNEI MARCIO TEIXEIRA SILVA, MANOEL GENTIL POMPEU GONCALVES e JUCELIO GONCALVES RAFAEL, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, nos termos dos Arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém/PA, Assinatura Eletrônica.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDNEI MARCIO TEIXEIRA SILVA, MANOEL GENTIL POMPEU GONCALVES
e
JUCELIO GONCALVES RAFAEL
id 9064025 – págs. 1/4, por intermédio de advogado constituído, Dr. ALFREDO DE NAZARETH MELO SANTANA, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da

6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA,

LIBRA/DOC. 20180359711076, LIBRA/DOC. 20180360108776, LIBRA/DOC.

20180360321012, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-os, pela prática do crime previsto no
Art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal
,
à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, sendo todos absolvidos pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do CPB.

Consta na inicial acusatória, em id
9063887
, que no dia 20/12/2011, por volta das 05h10min os réus EDNEI MARCIO TEIXEIRA SILVA, MOACIR FILGUEIRAS DA LUZ, JUCELIO GONÇALES RAFAEL, MANOEL GENTIL POMPEU GONÇALVES e RAIMUNDO NONATO DE BRITO subtraíram carga de combustível pertencente da empresa Condominio Edilicio Pátio Belém.

Extrai-se que um dos funcionários da empresa responsável pela venda e o transporte da carga, o sr. Waldir Wilm, recebeu uma informação anônima acerca de um desvio de óleo combustível que era vendido ao Shopping Pátio Belém, razão pela qual passou a verificar os discos de tacógrafos e fez o rastreamento via satélite dos caminhões-tanques, quando, então, pôde comprovar o fato, pois um dos veículos que transportava a carga estava mudando o seu tr
ajeto para outro local, onde era a feita a retirada do lacre do tanque e, em ato contínuo, do combustível. Relata que cada réu detinha sua função bem delimitada no esquema criminoso, nos seguintes termos: o réu EDNEI MÁRCIO TEIXEIRA SILVA trabalhava como motorista na empresa MM Comércio de Petróleo LTDA, competindo-lhe o transporte de combustível ao Shopping Pátio Belém, sendo que o mesmo desviava a sua rota e dirigia-se até a empresa conhecida como Delta Transportes, onde descarregava o combustível e rompia os lacres do caminhão-tanque; já o acusado MANOEL GENTIL POMPEU GONÇALVES era funcionário do Shopping Pátio Belém e responsável pelo recebimento do óleo diesel adquirido junto à empresa MM Comércio de Petróleo LTDA, sendo que assinava o termo de recebimento como se tivessem sido descarregados 13 (treze) mil litros, mas, em verdade, eram descarregados somente 11 (onze) mil litros e o restante era descarregado pelo próprio motorista do caminhão-tanque em outro local; o réu JUCELIO GONÇALVES RAFAEL também era funcionário do Shopping Pátio Belém e responsável pelo recebimento do óleo diesel na ausência do acusado MANOEL GENTIL POMPEU GONÇALVES; quanto ao réu MOACIR FIGUEIRAS DA LUZ, este tinha a função de receber o combustível furtado no local combinado e fazer o pagamento a mando do denunciado RAIMUNDO NONATO DE BRITO, que por sua vez era o proprietário do local em que a carga furtada era descarregada. Assim, os réus foram conduzidos à delegacia policial para providências concernentes a lavratura do flagrante delito.

O recebimento da denúncia ocorreu em 17/07/2012, id 9063889, a sentença foi proferida em:
-
Em 04/09/2018 -
EDNEI MARCIO TEIXEIRA SILVA,
LIBRA/DOC. 20180359711076, id 9064016; - Em 04/09/2018 -

MANOEL GENTIL POMPEU GONCALVES
LIBRA/DOC. 20180360108776, id 9064021 - Pág. 2;

- Em 04/09/2018 -
JUCELIO GONCALVES RAFAEL
,
LIBRA/DOC.

20180360321012, id 9064022 - Pág. 4.

Em suas razões recursais, em id 11443823, a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, id 11443826, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso de apelação da Defesa.

Por fim, foi determinada a remessa dos autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, e, em id 11009568, e foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. ANA TEREZA ABUCATER,
ID 11919934
,
que se pronunciou pelo
conhecimento e
improvimento
do recurso de apelação.

É o Relatório.

Os autos foram revisados

Belém/PA – Assinatura Digital.

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Desembargadora Relatora

VOTO

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA FORMA SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE – DECLARADA DE OFÍCIO

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise nos autos,
necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Os apelantes
EDNEI MARCIO TEIXEIRA SILVA, MANOEL GENTIL POMPEU GONCALVES
e
JUCELIO GONCALVES RAFAEL
foram condenados pela prática do crime previsto no Art. art.155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal,
à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
.

Com efeito, a pena apresentada não se encontra mais sujeita a qualquer aumento, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, id 11443827, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade em questão.

Constata-se que a prescrição efetiva, “se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”, conforme pena supra observada, no
prazo de 04 (quatro) anos,
nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal.

Nota-se que transcorreu um
período superior a 4 (quatro) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data da publicação da sentença condenatória recorrível
[
ressalvando-se que a sentença foi prolatada no dia
04/09/2018
, em ids
9064016;
9064021 - Pág. 2 e id 9064022 - Pág. 4,
-
presumindo
-se essa data como a publicação em cartório - último marco interruptivo da prescrição, nos termos do Art. 117, inciso IV, do Código Penal] até o dia de hoje, na sessão ordinária de julgamento pelo plenário virtual do ano de 2023.

Ressalvo, a título de informação, que os presentes autos me vieram conclusos apenas no dia 24/11/2022, conforme sistema PJE, portanto, quando já havia sido efetivada a prescrição intercorrente. Sendo logo pautado o presente processo na 1ª Sessão de julgamento desimpedida após sua chegada em meu gabinete.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática do crime em questão, não sendo possível submeter os recorrentes a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade
nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) SUPERVENIENTE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EXAMINADA COM BASE NA PENA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAPSO TEMPORAL OCORRENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL. (...) 2.. Sobre a prescrição da pretensão punitiva, ainda que o tema não tenha sido abordado na decisão agravada, por se tratar de matéria de ordem pública, admite-se a sua análise na presente via. 3. Regulado o prazo prescricional com base nas penas imputadas, de 03 anos de reclusão pela prática do delito do art. 304 do Código Penal e 05 anos de reclusão como incurso no art. 239 da Lei n.º 8.069/90, os respectivos prazos prescricionais devem ser de 08 (oito) anos e 12 (doze) anos, a teor do art. 109, incisos III e IV, do Código Penal. 4. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação em 18/10/2004, publicada em cartório no dia 28/10/2004, este é o último marco interruptivo da prescrição. 5. Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao tipo do art. 304 do Código Penal, pois transcorrido lapso temporal superior aos 08 (oito) anos exigidos, contado da última causa interruptiva. 6. Agravo regimental desprovido. Declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 304 do Código Penal. [STJ. AgRg no AREsp 232143 / PE. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120). 5ª TURMA. J. 21/03/2013. DJe 02/04/2013]

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, DE OFÍCIO, declarar extinta a punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, quanto ao crime previsto no Art. 157, §2º, I e II do CPB imputado ao apelante Paulo Kenaldee Pires, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, nos termos dos Arts. 107, inciso IV, 109, inciso III e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

(TJPA. 0003287-25.2007.8.14.0045. AC. 11664612, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-07)

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, CAPUT, DO CPB. PENA. ERROR IN JUDICANDO NA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RECORRENTE. CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUEM DO PATAMAR MÍNIMO DEFINIDO EM LEI. INCABIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do exame da sentença prolatada, observa-se que o Magistrado de primevo incorreu em equívoco, haja vista que, na primeira etapa do cálculo penalógico, embora tenha reconhecido em favor do acusado a totalidade das vetoriais do art. 59, do CPB, determinou a pena primária em 02 (dois) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do patamar mínimo legal definido, in abstrato, para o ilícito em espécie, punido com pena de reclusão variável de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa.

2. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

3. Determinada ao réu nova condenação, no quantum de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multas, observa-se que a prescrição é alcançada no prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do inciso V, do art. 109, do CPB, o qual, porém, deve ser reduzido para 02 (dois) anos, considerando a menoridade relativa do réu ao tempo do crime, quando possuía 20 (vinte) anos de idade. Nesse contexto, datado édito condenatório de 08/05/2018, último marco interruptivo da prescrição, têm-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal operou-se em 07/05/2020, muito antes da conclusão do presente feito para julgamento por esta instância recursal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente, declarando-se, desde já, na hipótese de trânsito em julgado, desta decisão colegiada, ao Parquet, extinta a punibilidade do réu, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente. Decisão unânime. (TJPA.0000466-16.2018.8.14.0125.
Acordão
: 11755721
Relator
: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Data Julgamento
: 25-10-2022 )

Diante do exposto,
declaro
de ofício

extinta a punibilidade
quanto a prática do crime previsto no
Art.155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal
,
imputado aos recorrentes
EDNEI MARCIO TEIXEIRA SILVA, MANOEL GENTIL POMPEU GONCALVES
e
JUCELIO GONCALVES RAFAEL
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente
, nos termos dos
Arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 24/02/2023